Tribunal: TJPA
Processo: 0820355-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820355-65.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EDMILSON BARBOSA DOS SANTOS

PACIENTE: DIEGO BATISTA CIRINO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA CURIONÓPOLIS-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. SÚMULA N. 08 DO TJPA ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
do Paciente que conscientemente conduziu veículo automotivo estando alcoolizado, ultrapassando em local proibido colidindo com a vítima.

2. Não havendo que se falar em crime culposo, quando devidamente denunciado pela prática de homicídio doloso previsto no art. 121, §2º, incisos IV, c/c art. 18, I todos do CPB.

3. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês fevereiro e finalizada ao segundo dia do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
DIEGO BATISTA CIRINO
, em face de ato do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, no que tange ao Processo n.º 0800723-96.2022.8.14.0018.

Consta da impetração que o Paciente fora denunciado pelo Ilustre Representante do Ministério Público, da Comarca de Curionópolis, Estado do Pará, em 15 de novembro de 2022, como incurso no tipo penal previsto nos art. 121, §2º, incisos IV c/c art. 18, I, todos do CPB.

Em audiência de custódia, realizada em 23.10.2022 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em face da necessidade de garantir a ordem pública, além de não ser possível a incidência de medida cautelar diversa da prisão.

Aduz o impetrante, que o crime foi cometido na condução de veículo automotor, tratando-se de homicídio culposo, não coadunando com a previsão do art. 313, do CPP que prevê o decreto preventivo, quando a modalidade for dolosa.

Requer a concessão liminar do
writ
, com a expedição de
alvará de soltura
em seu favor. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Pleiteia a realização de sustentação oral do feito, em sessão plenária deste e. Tribunal de Justiça.

Foi
indeferida a liminar postulada
e solicitadas
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
10.01.2023
. Que informou:

“(...)
Consta dos autos que o paciente foi flagranteado no dia 22 de outubro de 2022, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art.121, §2º, incisos IV, do CP).

O paciente foi denunciado no dia 15 de novembro de 2022. A denúncia foi recebida no dia 28 de novembro de 2022 (ID. 82385055).

O paciente foi devidamente citado no dia 12 de dezembro de 2022 (ID. 83448569), não apresentando resposta a acusação.

Foi determinado nova intimação do paciente para informar se deseja constituir novo advogado ou ser assistido pela Defensoria Pública.

Atualmente os autos encontram-se em secretaria

aguardando cumprimento.

No tocante aos antecedentes, o paciente não responde criminalmente pela prática de outros delitos, no Estado do Pará, conforme certidão de antecedentes criminais que segue em anexo. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento
(...)".

Nesta Superior Instância, a Procurador de Justiça

Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
Custos Iuris
, opinou pelo
conhecimento
e
denegação do

mandamus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente, por não se configurar constrangimento ilegal.

É o relatório. Com intenção de inclusão em pauta de plenário virtual.

OBS: Apesar de o impetrante ter apresentado pedido de sustentação oral na inicial do
habeas corpus
, não há justificativa a ensejar julgamento presencial, na medida em que o ato pode ocorrer em ambiente virtual, nos termos do art. 140-A, § 2º, do Regimento Interno do TJE/PA, com redação dada pela Emenda Regimental n. 28 de 30/11/2022, estando, assim, garantido o sagrado direito à ampla defesa. Desse modo, mantenho intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso pelos motivos que passo a expor.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo ou ainda ilegalidade da prisão
.

Entendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho do decreto que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva:

“(...) Anoto que no referido decisum ficou assentada a análise da gravidade em concreto da conduta

imputada.

Na espécie, anoto que a prisão preventiva do denunciado preenche os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a necessidade de decretação da prisão preventiva se faz necessária para a garantir a ordem pública. Em uma análise concreta das possíveis circunstâncias, teria ocorrido,
em virtude de uma possível embriaguez do indiciado, em tese, por conduzir o veículo em alta velocidade, fato que culminou na morte da vítima, o que demonstra o risco concreto de reiteração delituosa.

Ademais, a tese alegada pelo Advogado (possível homicídio culposo), são afetas ao meritum causae, cuja análise será feita por ocasião da sentença, sem perder de vista que os requisitos da prisão preventiva são essencialmente de caráter processual.

Na mesma toada, ocupação lícita, residência fixa e bons antecedentes, por si sós, não afastam a decretação da prisão preventiva, principalmente quando presentes os seus requisitos, como ocorre na espécie.

Todas essas circunstâncias (suposta forma de execução do delito), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (artigo 312, caput, in fine, do Código de Processo Penal), ainda que prima facie, revelam a gravidade em concreto do delito, justificando-se a necessidade de garantir a ordem pública.

Não existe a possibilidade de aplicação de medidas cautelares típicas ou atípicas diversas das prisões preventivas, pois se fossem impostas, seriam inadequadas e insuficientes, em virtude da gravidade em concreto do delito imputado (em razão das circunstâncias explanadas acima) (...)”. - Grifei

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública, e ainda, principalmente pela alta probabilidade de reiteração da conduta de conduzir veículo automotor alcoolizado.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente, que
segundo o de perícia realizado estava dirigindo alcoolizado em alta velocidade (100km/h) ao realizar uma ultrapassagem em local proibido colidiu com a vítima que veio a óbito.

Ressalto que foram encontradas no local do acidente latas de bebida alcoólica e ainda, que a perícia demonstrou que o paciente não respeitou a sinalização vertical e horizontal da via.

A denúncia restou assim descrita (ID 12241286):

“(...) Consta nos inclusos autos que no dia 22/10/2022, na rodovia PA 275, entre os municípios de Curionópolis e Parauapebas, o denunciado, DIEGO BATISTA CIRINO, na condução do veículo Hyundai/HB20 1.6m, cor prata, placa JKL3570, em alta velocidade, consentindo em causar o resultado lesivo, além de considerá-lo como possível, assumiu o risco e invadiu a contramão da pista em local de ultrapassagem proibida, vindo a colidir com uma motocicleta CG FAN 125, cor vermelha, placa OTO6J52, conduzida pela vítima PAULO FELIPE CAMPOS NOGUEIRA que veio a óbito no local em razão da colisão, conforme fotografias (ID. nº 81053962 – págs. 1/4).

Conforme emerge dos autos, na data dos fatos, o denunciado, em estado de embriaguez, dirigia o automóvel supramencionado, rumo ao município de Eldorado do Carajás, em alta velocidade, ocasião em que conduziu o veículo para a contramão da pista a fim de ultrapassar um veículo que seguia na sua frente em trecho de ultrapassagem proibida com faixa

amarela (com proibição de ultrapassagem para quem trafegava no sentido Parauapebas/Curionópolis), instante em que réu não conseguiu concluir a ultrapassagem e colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida por PAULO FELIPE que vinha em sentido contrário na pista invadida pelo autor, ocasionando o óbito da vítima.

Ademais, o laudo de local do crime realizado pela Polícia Científica do Pará destaca que “as evidências na cena permitiram inferir que o condutor do automóvel de placa JKL 3570 deu causa ao acidente após realizar manobra de ultrapassagem em local proibido e em alta velocidade (aproximadamente 99km/h), não respeitando as sinalizações horizontal e vertical presentes na via. Na vegetação ao lado do ponto de repouso do automóvel foram encontradas latas de cerveja skol e garrafa de vidro quebrada com rótulo “cachaça artesanal”, bem como um cooler de isopor. As latas de cerveja e a garrafa de vidro ainda estavam resfriadas, demonstrando-se que foram deixadas ou jogadas recentemente no local”. (ID nº 81053957 – pág. 8).

Ao agir desta forma, o denunciado assumiu o risco de causar a morte da vítima, escolhendo um local inadequado para a manobra de ultrapassagem, quer pela falta de visibilidade da pista, acentuada pela circunstância de que ali há uma curva (daí porque existe naquela altura sinalização de trânsito que veda tal manobra); quer pelo acentuado fluxo de veículos que por lá costumam trafegar em ambos os sentidos.

(...)

III - DA ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA

Com efeito, o denunciado incorreu na prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV, c/c art. 18, I todos do CPB, uma vez que empregou recurso que dificultou sobremaneira a defesa da vítima, que foi surpreendida com a irregular manobra levada a cabo pelo acusado quando trafegava regularmente sob a pista de rodagem
(...)”.

Não havendo que se falar em crime culposo, quando devidamente denunciado pela prática de homicídio doloso previsto no art. 121, §2º, incisos IV, c/c art. 18, I todos do CPB.

É imperioso ressaltar ainda, que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim
do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, ao que consta das informações o crime iniciou pelo fato de uma das vítimas ter derramado cerveja no paciente
. Deste modo, sua liberdade pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE QUE A EMBRIAGUEZ NÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, CONFISSÃO DO ACUSADO E EXAME DE ETILÔMETRO A RESPEITO DA CONVICÇÃO. CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB). CIRCUNSTÂNCIAS DOS FATOS QUE IMPEDEM ALTERAR A CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EMBRIAGUEZ QUE SE ENCONTRA ALIADA A OUTROS ELEMENTOS CONTUNDENTES (TRÁFEGO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, VIA MOVIMENTADA, HORÁRIO DO ACIDENTE). IMPOSSIBILIDADE DO ALCANCE DE CONCLUSÃO DIVERSA PELO SUPERIOR TRIBUNAL. ANÁLISE QUE CABE AO CONSELHO DE SENTENÇA.

1. Hipótese em que as instâncias ordinárias, consubstanciadas em ampla análise das provas dos autos (prova testemunhal, confissão do acusado, exame de etilômetro), concluíram estar o paciente sob o efeito de álcool quando da ocorrência do acidente que culminou com a morte da vítima, de modo que alcançar conclusão inversa demandaria reexame de provas, inviável na via estreita do writ.

2. As circunstâncias elencadas na decisão de pronúncia e no acórdão que a manteve, de que além da influência de bebida alcoólica, o réu trafegava na contramão da direção por rodovia extremamente movimentada, em horário noturno, denotam que a melhor conclusão a respeito do dolo ou culpa cabe ao Conselho de Sentença, sendo inviável a esta Corte Superior, por meio da via eleita, afastar tais elementos para desclassificar a imputação. Precedente.

3. Ordem denegada.

(HC n. 615.534/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO E FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão".

3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

4. No caso, a prisão foi mantida em decorrência do modus operandi e da periculosidade do agente, evidenciada pela prática, em tese, de duplo homicídio qualificado e triplo homicídio qualificado tentado na direção de veículo automotor, porquanto "abalroou um carro de família, matando pai e filha, enquanto os outros dois passageiros (mãe e filha) encontram-se hospitalizados em estado grave";

"deixando de prestar socorro às vítimas do acidente, fugindo do local". Além disso, consignou-se que o paciente possui maus antecedentes, por haver condenação anterior pela prática de crime semelhante, já que "se envolveu em acidente de trânsito com resultado morte, oportunidade em que teria invadido a pista contrária e causado o acidente que vitimou o motociclista", o que justifica a decretação e a manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.

5. As teses de negativa de autoria e de erro na qualificação do tipo por não configurar delito doloso não foram conhecidas na origem por reiteração de pedidos enfrentados anteriormente, cujo acórdão não foi acostado aos presentes autos, impedindo, assim, o exame da matéria.

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 633.188/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 20/04/2021).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o modus operandi do crime de homicídio qualificado, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública
. 2. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 3. O trâmite processual foi compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia, em especial porque a sessão de julgamento já está aprazada para data próxima (3.5.2017). 4. Ordem denegada. (STJ - HC 381.152/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

Assim, é imperioso que o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/03/2023